Tribunal: TJMT
Processo: 1020444-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA EM RAZÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA. ÔNUS DA PARTE DE MANTER SEUS DADOS ATUALIZADOS. REQUERIMENTO DA RÉ SUPRIDO POR MANIFESTAÇÃO POSTERIOR. VALIDADE DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de seguro DPVAT, sob fundamento de abandono da causa (art. 485, III, CPC).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se houve abandono processual pela parte autora; (ii) se a intimação pessoal restou regularmente cumprida, ainda que infrutífera; e (iii) se a ausência de requerimento formal da parte ré impediria a extinção do processo, à luz da Súmula 240 do STJ.
III. Razões de decidir
3. As tentativas de intimação pessoal no endereço informado pelo autor restaram infrutíferas, diante de sua mudança não comunicada, configurando descumprimento do dever processual previsto no art. 77, V, CPC.
4. Presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante nos autos, nos termos do art. 274, p.u., CPC, não podendo a parte se beneficiar da própria desídia.
5. A ausência reiterada do autor às perícias médicas, somada à impossibilidade de sua intimação, caracteriza abandono inequívoco da causa.
6. A exigência de requerimento da parte ré (Súmula 240/STJ) mostra-se atendida pela manifestação posterior da demandada pugnando pela extinção, entendimento acolhido pela jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo
7. Recurso de Apelação Cível desprovido.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, presumindo-se válida aquela dirigida ao endereço constante nos autos, ainda que infrutífera por mudança não comunicada. 2. A ausência de requerimento formal da parte contrária não impede a extinção quando suprida por manifestação posterior nos autos."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1020444-96.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR:
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[EXMO. S
R.
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DESA. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIEL MORAES DA SILVA - CPF: 074.459.241-08 (APELANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), RAFAEL ARANEGA RODRIGUES - CPF: 021.870.921-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E PELA 3a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDA A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E PELA 4a VOGAL (EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO), QUE VOTARAM PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA EM RAZÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA. ÔNUS DA PARTE DE MANTER SEUS DADOS ATUALIZADOS. REQUERIMENTO DA RÉ SUPRIDO POR MANIFESTAÇÃO POSTERIOR. VALIDADE DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de seguro DPVAT, sob fundamento de abandono da causa (art. 485, III, CPC).

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em definir: (i) se houve abandono processual pela parte autora; (
ii
) se a intimação pessoal restou regularmente cumprida, ainda que infrutífera; e (
iii
) se a ausência de requerimento formal da parte ré impediria a extinção do processo, à luz da Súmula 240 do STJ.

III. Razões de decidir

3. As tentativas de intimação pessoal no endereço informado pelo autor restaram infrutíferas, diante de sua mudança não comunicada, configurando descumprimento do dever processual previsto no art. 77, V, CPC.

4. Presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante nos autos, nos termos do art. 274,
p.u
., CPC, não podendo a parte se beneficiar da própria desídia.

5. A ausência reiterada do autor às perícias médicas, somada à impossibilidade de sua intimação, caracteriza abandono inequívoco da causa.

6. A exigência de requerimento da parte ré (Súmula 240/STJ) mostra-se atendida pela manifestação posterior da demandada pugnando pela extinção, entendimento acolhido pela jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Apelação Cível
desprovido
.

Tese de julgamento
: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, presumindo-se válida aquela dirigida ao endereço constante nos autos, ainda que infrutífera por mudança não comunicada. 2. A ausência de requerimento formal da parte contrária não impede a extinção quando suprida por manifestação posterior nos autos."

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR. D
R
.

MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
Daniel Moraes da Silva
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT (Proc. no 1020444-96.2021.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou extinto o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

No recurso, o Apelante alega que não houve abandono da causa configurado, sustentando que não transcorreu prazo superior a 12 meses desde a última movimentação processual e que não foi intimado pessoalmente para suprir eventual falta. Sustenta que é requisito legal a intimação prévia do autor antes da extinção por abandono, conforme art. 485, §1o do CPC, bem como a necessidade de requerimento da parte contrária, nos termos da Súmula 240 do STJ.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja cassada a r. sentença e determinado o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

Nas contrarrazões, a Apelada refuta os argumentos recursais sustentando que houve intimação válida através do procurador e que o não comparecimento à perícia configura preclusão da prova, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. D
R
.

MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
Daniel Moraes da Silva
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT, ajuizada pelo apelante contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou extinto o feito sem resolução do mérito por abandono da causa.

Extrai-se da inicial que Daniel Moraes da Silva ajuizou a presente demanda em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, requerendo indenização decorrente de seguro DPVAT por invalidez permanente causada por acidente automobilístico. Alega que sofreu lesões em acidente de trânsito que resultaram em invalidez permanente, fazendo jus à indenização securitária prevista na legislação específica.

Durante a instrução, foi deferida a produção de prova pericial médica para comprovar a alegada invalidez permanente, tendo sido designada perícia para o dia 21/11/2023. Conforme informação do perito Dr. Roberto Gomes de Azevedo (Id 137165505), o autor não compareceu à perícia médica agendada.

Diante dessa ausência, o autor manifestou interesse no prosseguimento do feito, alegando que o não comparecimento decorreu de "
dificuldades advindas de seu cotidiano
" (Id 154439085).

Considerando tal manifestação, o magistrado redesignou nova perícia para 02/07/2024 e determinou a intimação pessoal da parte autora para comparecimento ao ato pericial. Contudo, as tentativas de intimação pessoal restaram infrutíferas, conforme certificado pelos oficiais de justiça nos Ids 160074143 e 177209157, que informaram que o autor
mudou-se
do endereço indicado nos autos sem comunicar o novo domicílio ao juízo.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença extintiva nos seguintes termos:

"Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por Daniel Moraes da Silva em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. De acordo com o contido no Id. 177209157 foi procedida a intimação da parte autora para manifestar quanto interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, todavia, não foi possível o cumprimento do ato, haja vista a não localização do autor no endereço indicado. (...) Compulsando os presentes autos, verifico que a parte autora deixou de praticar atos que lhe competia, abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, necessária se faz a extinção do feito, sem julgamento do mérito. Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando a execução suspensa face a gratuidade deferida nos presentes autos."

Inconformado com o desfecho dado à lide, Daniel Moraes da Silva interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise. Cinge-se a controvérsia em definir se restaram configurados os requisitos legais para extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à validade das intimações realizadas e ao cumprimento dos deveres processuais da parte autora.

A análise do caso deve partir da premissa fundamental de que o abandono da causa constitui instituto processual que visa coibir a desídia das partes e assegurar a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

O artigo 485, III, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando "
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
". Paralelamente, o §1o do mesmo dispositivo determina que "nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".

Nessa perspectiva, o primeiro aspecto a ser analisado refere-se à validade das tentativas de intimação pessoal empreendidas pelo juízo. Os elementos dos autos demonstram inequivocamente que foram realizadas múltiplas diligências de intimação pessoal no endereço fornecido pelo próprio autor nos autos (Rua Laurita
Nassardem
, 03,
Qda
69, São Simão, Várzea Grande/MT). As certidões dos oficiais de justiça Raquel Terra (Id 160074143) e Paulo Sergio de Souza (Id 177209157) são categóricas ao informar que o requerente
mudou-se
do imóvel sem deixar novo endereço ou contato telefônico.

Esta circunstância revela-se de fundamental importância para a solução da controvérsia, porquanto demonstra que a impossibilidade de intimação pessoal decorreu exclusivamente da conduta omissiva do próprio autor, que deixou de cumprir o dever processual básico previsto no artigo 77, V, do CPC, que estabelece como obrigação das partes "
declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva
".

Nesse particular, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado no sentido de que
presume-se
válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, mesmo quando não efetivada por mudança não comunicada da parte.

Conforme decidido no julgamento do processo N.U 1014285-74.2020.8.11.0041, pela Primeira Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias: "
Comprovado que a diligência de intimação pessoal da parte autora foi dirigida ao endereço constante dos autos, a qual somente não foi efetivada porque a parte autora mudou-se sem comunicar o atual ao juízo, presume-se válida sua intimação, nos termos do art. 274, § único, do CPC
".N.U 1014285-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 22/05/2024)

Este entendimento encontra amparo na sistemática processual vigente, que não pode permitir que a parte se beneficie de sua própria desídia para obstar o regular andamento do processo. O artigo 274, parágrafo único, do CPC, estabelece que "
presume-se válida a comunicação dirigida ao endereço constante dos autos
", exatamente para coibir condutas processuais desleais que visem procrastinar indevidamente o curso da demanda.

Ademais, não se pode desconsiderar que o autor, após não comparecer à primeira perícia designada para 21/11/2023, manifestou expressamente seu interesse no prosseguimento do feito (Id 154439085), ocasião em que teve nova oportunidade para atualizar seus dados cadastrais e assegurar o recebimento das intimações futuras. Contudo, manteve-se inerte quanto a essa obrigação processual fundamental, o que
evidencia
inequívoca negligência no trato dos atos processuais.

Outro aspecto relevante diz respeito ao argumento recursal de que não houve requerimento da parte contrária para extinção por abandono, invocando-se a Súmula 240 do STJ. Este egrégio tribunal possui o entendimento de que a posterior manifestação da parte contrária em favor da extinção, supre a necessidade de provocação,

no caso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE INFRUTÍFERA. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO EXECUTADO SUPRINDO A AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL. APLICAÇÃO DO ART. 485, III E § 1o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. É cabível a extinção da execução por abandono da causa quando o exequente, mesmo intimado pessoalmente, permanece inerte por tempo razoável. 2. A ausência de requerimento formal do executado não impede a extinção se houver manifestação posterior nos autos que evidencie seu desinteresse no prosseguimento da demanda.”

(...) (N.U 0017267-75.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

Evidente que na oportunidade da apresentação de contrarrazões a apelada manifestou pela conformidade da extinção do feito.

Além de não comparecer à primeira perícia sem justificativa plausível, ausentou-se do endereço informado nos autos sem comunicar a alteração, tornando impossível sua intimação pessoal. Posteriormente, mesmo após nova designação de perícia e determinação expressa de intimação pessoal, manteve-se inerte e não localizável, evidenciando abandono inequívoco da causa.

Nessa linha argumentativa, é importante observar que a prova pericial constitui elemento essencial para o deslinde de ações de cobrança de seguro DPVAT por invalidez permanente, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. O duplo não comparecimento às perícias designadas, aliado à impossibilidade de localização para intimação pessoal, configura clara violação do princípio da cooperação processual e do dever de lealdade e boa-fé que deve nortear a conduta das partes no processo.

A alegação de que o não comparecimento decorreu de "
dificuldades advindas de seu cotidiano
" não constitui justificativa juridicamente relevante, porquanto dificuldades pessoais não dispensam o cumprimento dos deveres processuais, especialmente em se tratando de perícia médica para comprovação de invalidez alegada pelo próprio interessado. Se havia impedimentos para comparecimento, caberia ao autor comunicar previamente ao juízo e solicitar nova data, o que não ocorreu em nenhuma das duas oportunidades.

Ademais, verifica-se que transcorreu prazo significativo entre a última movimentação útil do autor no processo e as tentativas de intimação para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito. A inércia prolongada, aliada à impossibilidade de localização decorrente de mudança não comunicada, caracteriza inequivocamente o abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC.

Quanto ao argumento de que a intimação deveria ter sido realizada através de edital, importante registrar que tal providência somente se justifica quando esgotadas todas as diligências ordinárias de localização da parte. No caso dos autos, as certidões dos oficiais de justiça são categóricas ao informar que o autor
mudou-se
voluntariamente do endereço informado, não se tratando de caso de desaparecimento ou impossibilidade absoluta de localização que justificasse a intimação editalícia.

Nesse contexto, a intimação por edital constituiria medida desproporcional e contrária à economia processual, especialmente considerando que o autor possui procurador constituído nos autos e tinha conhecimento de sua obrigação de manter atualizados seus dados cadastrais. A sistemática processual não pode permitir que a parte se beneficie de sua própria negligência para procrastinar indefinidamente o andamento do processo.

Outrossim, não se pode ignorar que o autor, ao ajuizar a demanda, assumiu voluntariamente todos os ônus e deveres processuais inerentes à condição de parte, incluindo o dever de colaborar para o regular andamento do processo e de manter atualizados seus dados cadastrais. O descumprimento sistemático dessas obrigações configura violação dos princípios da boa-fé e lealdade processuais, justificando plenamente a aplicação da sanção prevista no art. 485, III, do CPC.

Diante do exposto, não vislumbro vício na decisão recorrida, que aplicou corretamente o instituto do abandono da causa às circunstâncias fáticas demonstradas nos autos. A ausência reiterada às perícias médicas, aliada à impossibilidade de intimação pessoal decorrente de mudança não comunicada, configura inequivocamente o abandono previsto no art. 485, III, do CPC, sendo desnecessário o requerimento expresso da parte contrária diante da evidência do desinteresse do autor no prosseguimento da demanda.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
1
a
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para analisar melhor os andamentos processuais à luz do instituto do abandono da causa.

Daniel Moraes da Silva
ajuizou ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT em razão de alegada invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 20/04/2020.

Narrou ter sofrido grave acidente de trânsito em 20 de abril de 2020, quando sua motocicleta colidiu com veículo automotor, resultando em severa lesão no cotovelo que culminou em invalidez permanente, conforme atestado por laudo médico e corroborado por boletim de ocorrência e documentação hospitalar.

Segundo informado na petição inicial, seu domicílio estava situado na Rua Laurita
Nassardem
, no 03, quadra 69, Bairro São Simão, Várzea Grande/MT.

Durante o trâmite processual, foi determinada produção de prova pericial para aferir a alegada invalidez.

Nomeou-se o perito médico, Dr. Roberto Gomes de Azevedo, com consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, cuja perícia foi agendada para
21/11/2023, das 09h
as
11hs
(ID 305838498).

O patrono do Apelante, Dr.
Roberges
Moraes da Silva (OAB/MT 12.918-A), foi intimado da data e hora da perícia por meio do
DJen
; entretanto, o apelante não compareceu ao ato (ID 305838499).

Intimado para requerer o que de direito, o advogado do Apelante justificou a ausência na perícia. Pediu o reagendamento e o regular prosseguimento do feito, o que foi acatado pela Julgadora.

Designada nova data para 02/07/2024, das 09h às 11h, expediu-se mandado de intimação do Apelante.

Ocorre que o Oficial de Justiça devolveu o mandado sem cumprimento, pois não encontrou o Apelante no endereço indicado na inicial, o que ensejou nova frustração da perícia.

Mais uma vez o Apelante foi oportunizado a falar nos autos.

Registro que o patrono do Apelante foi intimado por meio do DJEN, de 30/08/2024.

Já o Apelante, houve nova tentativa de intimação pessoal (ID 177209157) e, outra vez, a diligência foi infrutífera. Nesta tentativa, o Oficial de Justiça certificou que o Apelante não residia mais no endereço fornecido na petição inicial.

O mandado foi devolvido em 1o/12/2024.

Concitada a se manifestar, a parte demandada pediu a intimação do Apelante para atualizar seu endereço residencial.

Apesar disso, a Juíza de primeira instância proferiu sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, por entender caracterizado o abandono da causa.

De conseguinte, condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários, cuja execução ficou suspensa em virtude da justiça gratuita deferida.

Inconformado, o Apelante recorreu.

Alegou, em resumo, que não foram preenchidos os pressupostos legais para a extinção do feito por abandono, uma vez que não houve prévia intimação pessoal e, também, não houve requerimento da parte ré, o que violaria o Verbete de Súmula n.o 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Destacou que, entre a data da certidão de tentativa frustrada de intimação (01/12/2024) e a prolação da sentença, transcorreram apenas seis meses, período inferior ao prazo de um ano previsto no art. 485, inciso II, para extinção por inércia das partes.

O ilustre Relator manteve inalterada a sentença recorrida. Contudo, em que pesem às judiciosas fundamentações, ouso divergir do seu entendimento.

Com efeito, o abandono da causa exige cumprimento estrito dos requisitos legais, sob pena de nulidade da decisão.

Isto é, à luz do art. 485, inciso III, c/c §1o do CPC, exige-se: (i) inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias (e não de um ano) quanto a ato que lhe compete; (
ii
) intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e (
iii
) requerimento da parte contrária, nos termos da Súmula 240 do STJ, cujo teor é o seguinte:

"
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
."

No caso concreto, durante a instrução, foi designada perícia médica, à qual o autor/apelante não compareceu, e seu procurador foi validamente intimado pelo Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 30/08/2024 para requerer o que de direito, nos termos do art. 334, §3o do CPC, em especial para informar o atual endereço do seu cliente.

É certo, também, que foi promovida a tentativa de intimação pessoal da parte, que não se concretizou pela sua omissão em atualizar o endereço nos autos. Contudo, tal fato não exime o juízo da obrigação legal prevista no §1o do art. 485 do CPC, uma vez que é preciso suprir tal ato de comunicação por meio da intimação por edital. Esse é o atual posicionamento da Corte Superior de Justiça.

A 4a Turma da Corte Superior, por unanimidade, decidiu que "
para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1o, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1o).

Para tanto, “
devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 3. Assim, na forma dos
arts
. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275),
primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital

( CPC
/1973,
arts
. 231 e 232; CPC/2015,
arts
. 256 e 257). 4.A
ratio
de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual (CPC/1973,
arts
. 39 e
238;CPC
de 2015,
arts
. 106 e 274)"
(
AgInt
no REsp n. 1.323.676/MA
, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
de 26/11/2021) (Sem destaques no original).

A título de ilustração, trago jurisprudência da Corte do TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ABANDONO DA CAUSA - REQUERIMENTO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - MANDADO DE INTIMAÇÃO MALSUCEDIDO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - NECESSIDADE - STJ.

- O reconhecimento do abandono da causa pela parte Autora pressupõe o requerimento do Réu (Súmula 240, STJ)

- A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital (STJ).
(
TJ-MG - AC: 13712110920148130024
, Relator.: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 19/10/2023, Data de Publicação: 19/10/2023).

Logo, evidenciada a frustração da intimação por carta e por Oficial de Justiça, antes da extinção, competia ao Juízo a intimação por edital.

Outro ponto que merece destaque é o fato de que não houve qualquer pedido da parte ré para a extinção do processo por abandono, o que viola frontalmente o entendimento cristalizado na Súmula 240 do STJ, que tem caráter vinculante na esfera infraconstitucional.

O comando previsto no Verbete citado linhas acima é claro ao condicionar a extinção do feito ao requerimento da parte contrária, como forma de garantir o contraditório e evitar decisões de ofício que possam surpreender a parte autora, ainda mais quando não ficou caracterizada desídia absoluta, e sim situação de falta pontual, que poderia ser sanada com nova tentativa de intimação pessoal.

No caso, a Seguradora pediu que o Apelante foi intimado para atualizar seu endereço, e não requereu a extinção do processo por abandono.

Assim, embora seja reprovável a conduta do autor/apelante ao não comparecer à perícia, e embora devesse manter atualizado seu endereço, nenhum desses fatores isenta o juízo do dever de observar os requisitos legais para extinção por abandono, notadamente o caráter subjetivo da intenção de abandonar a causa, o que, nos termos da melhor doutrina, exige demonstração inequívoca da vontade de abandonar o feito, o que não ficou configurado nos autos.

Por esses motivos, entendo que a sentença merece ser cassada, a fim de reabrir a instrução.

Feitos esses esclarecimentos, peço licença a Relator, para
dar provimento ao recurso
.

Determino o regular prosseguimento do feito com reabertura da instrução processual e designação de nova perícia médica, se ainda necessária.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais face à reabertura da instrução.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator
.

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

PLENÁRIO VIRTUAL DE
16
DE
SETEMBR
O DE 2025
:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO
2
o VOGAL, EXMO.
SR.
DES
.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, VOTOU PELO PROVIMENTO DO APELO
A 1a VOGAL, EXMA.
SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE SETEMBRO DE 2025, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SESSÃO
DE 23 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA.
SRA. DESA. MARILSEN
ANDRADE AD
DÁRIO (3a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia

Câmara
,

P
eço

vênia
à
douta
1a

V
ogal
, Desembargadora Clarice Claudino,
e
acompanho
o relator para
negar
provimento

ao

recurso
e
manter
a
extinção

sem

resolução
do
mérito
.

Várias

foram

as

tentativas
de
intimação
da parte
interessada
.
Ainda

que
esta
compareça
eventualmente,
poderá
interpor nova demanda e
pleitear
o
recebimento
dessa
indenização
.

Portanto
,
peço

vênia

à

divergência
, mas penso
que
seria
arrastar
por
muito
tempo

uma
demanda em
que
a
própria
parte
interessada

não

respondeu

ao

chamado
do
Judiciário

e
tampouco
do
seu

advogado
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Daniel Moraes da Silva contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer abandono da causa.

Após minuciosa análise dos autos, do voto do eminente Relator, que negou provimento ao recurso, e do voto do 2o Vogal que o acompanhou, inaugurou divergência a 1a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, para dar provimento ao apelo, com a devida vênia,
acompanho a divergência
, pelas razões que passo a expor.

O art. 485, inciso III, do CPC, autoriza a extinção do processo quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias. No entanto, o §1o do mesmo dispositivo exige, como condição para aplicação da sanção processual, a intimação pessoal da parte autora, conferindo-lhe prazo de cinco dias para suprir a omissão.

No caso em exame, embora tenha havido tentativas de intimação por oficial de justiça, todas restaram infrutíferas, conforme certidões que apontam a mudança de endereço não comunicada pela parte autora (ID 305839869 e ID 305839860).

Todavia, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade de intimação pessoal não exime o juízo de esgotar os meios de localização, inclusive mediante intimação por edital, como último recurso, antes de extinguir o feito com base no abandono.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1o, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1o).

2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.

3. Assim, na forma dos
arts
. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital
( CPC
/1973,
arts
. 231 e 232; CPC/2015,
arts
. 256 e 257).

4. A
ratio
de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual ( CPC/1973,
arts
. 39 e 238; CPC de 2015,
arts
. 106 e 274).

5. Agravo interno desprovido”. (
AgInt
no REsp n. 1.323.676/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021,
DJe
de 26/11/2021.) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROCESSUAL POR ABANDONO - ART. 485, III, CPC – INOCORRÊNCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA – NECESSIDADE – SE FRUSTRADA A TENTATIVA POR OFICIAL NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DO ATO VIA EDITAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a extinção do processo por abandono da causa é necessária a intimação pessoal da autora, antes de proceder à extinção do feito.

Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, necessária a prática do ato via edital, para somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa
. (Precedente do STJ no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1703824/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019,
DJe
27/08/2019)”. (N.U 1015780-13.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE E INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO QUE MANEJOU EMBARGOS DO DEVEDOR - NECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS PREVISTAS NO INCISO III E § 1.o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BEM COMO DA SÚMULA N.o 240 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito; conforme preceitua o inciso III e o § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo no processo a comprovação de tais atos, a sentença deve ser anulada.

2. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, primeiro a parte autora deve ser intimada pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital.

3. Se não há requerimento prévio do réu para que se reconheça o abandono de causa, tal como dispõe a Súmula n.o 240 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

4. Sentença anulada.

5. Recurso provido”.

(N.U 0008146-73.2002.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023). (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE EXECUÇÃO – INÉRCIA DA PARTE – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O JUÍZO – IRRELEVÂNCIA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SENTENÇA ANULADA.

O abandono de causa indica desinteresse por parte do autor, deve ser aferido mediante intimação pessoal da própria parte, uma vez que a inércia possa ser exatamente do profissional eleito para o patrocínio. Não se sustenta tese de que, mudando de endereço sem comunicação, AR com resposta negativa de entrega supre a necessidade da intimação pessoal que a lei determina. Frustrada a intimação por mandado ou por AR, imprescindível se apesenta a intimação por EDITAL para que a parte, a tempo, forma, modo, sane a inércia de seu advogado para, ao depois, silente, o feito ser extinto pela inércia. Ausente esta solenidade a sentença deve ser anulada
”. (N.U 0004455-73.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019,
Publicado
no DJE 24/04/2019). (Destaquei)

Além disso, a jurisprudência vinculante do STJ, cristalizada na Súmula 240, estabelece que:

"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

No presente caso, não há requerimento formal da parte ré solicitando a extinção do feito por abandono, mas apenas manifestação no sentido de que o autor fosse intimado para atualizar seu endereço, conforme se vê da petição acostada em ID 305839871.

Assim
sendo, salvo
melhor juízo, entendo que tal postura não supre o requisito legal, tampouco equivale à provocação necessária para legitimar a sanção processual extrema da extinção.

Ainda que a conduta da parte autora, ao deixar de comparecer à perícia e não atualizar seus dados, seja reprovável e contrária ao dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC, a sanção de extinção sem julgamento do mérito somente pode ser aplicada quando observadas rigorosamente as exigências legais.

Nesse contexto, não exigir o cumprimento integral dos requisitos ou flexibilizá-los, incorreria o Judiciário no risco de privar o jurisdicionado de decisão de mérito sem que tenha havido intimação válida, com violação ao contraditório e à ampla defesa, pilares do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV e LV).

Por todo o exposto e, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo eminente Relator,
acompanho a divergência
inaugurada pela ilustre 2a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e cassar a sentença de extinção do feito, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se promovam as diligências necessárias à intimação pessoal da parte autora, inclusive por edital, se for o caso, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e do direito de defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025